Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.
4. No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes (declarações de isenção de IR, extratos bancários, CTPS, comprovantes de exoneração e negativação do CPF) demonstram ausência de renda significativa e situação de vulnerabilidade econômica.
5. A existência de transação envolvendo veículo de valor médio não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente diante da ausência de outros sinais de capacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário; inexistindo tais elementos, deve ser deferida a gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.
·TJDFT, Acórdão 1787453, 0741737-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023, PJe 04.12.2023.
·TJDFT, Acórdão 1765426, 0721114-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJE 27.10.2023.